Tribunal: TJSP
Processo: 1003837-39.2020.8.26.0198
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção da fundamentação legal.
III. Razões de decidir.
3. A CDA não contém fundamentação legal específica do crédito, limitando-se a referências genéricas, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.
4. O vício não configura erro formal sanável, sendo vedada a emenda ou substituição do título, conforme o Tema 1350 do STJ e a Súmula 392 do STJ.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA enseja a nulidade do título executivo. 2. É inadmissível a emenda ou substituição da CDA para inclusão ou modificação do fundamento legal do crédito tributário.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1003837-39.2020.8.26.0198; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. TEMA 1350 DO STJ. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a nulidade da CDA, extinguindo a execução

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. TEMA 1350 DO STJ. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a nulidade da CDA, extinguindo a execução fiscal.
II. Questões em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) validade da CDA à luz dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF; (ii) possibilidade de emenda ou substituição do título para complementação da fundamentação legal.
III. Razões de decidir.
3. A CDA não contém fundamentação legal específica do crédito, limitando-se a referências genéricas, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.
4. O vício não configura erro formal sanável, sendo vedada a emenda ou substituição do título, conforme o Tema 1350 do STJ e a Súmula 392 do STJ.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA enseja a nulidade do título executivo. 2. É inadmissível a emenda ou substituição da CDA para inclusão ou modificação do fundamento legal do crédito tributário.